Tribunal: TJMT
Processo: 1043981-29.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043981-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU - CPF: 098.799.147-75 (APELANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATO DE PROGRESSÃO
FUNCIONAL – NEGATIVA – VALIDADE DOS CERTIFICADOS APRESENTADOS QUESTIONADA – INCONGRUÊNCIA DA CARGA HORÁRIA DIÁRIA COM A DURAÇÃO DO CURSO – AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09, pressupõe o não cabimento dessa ação constitucional, a falta de algum dos requisitos legais exigidos para a impetração ou o decurso do prazo decadencial, sendo certo que, na linha do entendimento firmado pelo c. STJ, referido indeferimento é inadmissível com base em fundamentos de mérito.

2. Não havendo nos autos elementos probatórios capazes de afastar a legitimidade do ato combatido, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES ABREU em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1043981-29.2018.811.0041, que indeferiu liminarmente a inicial.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a inicial, destacou que o Impetrante pleiteava a declaração de nulidade do ato administrativo, incabível na via estreita do
mandamus
, “
por não permitir o exercício do contraditório e ampla defesa de forma plena
”. (
sic
Id 7733156)

Sustenta o Recorrente que o Julgador singular não poderia ter indeferido a exordial, uma vez que analisou o direito em si, se presente ou não a liquidez e certeza deste, portanto é um exame de mérito, não sendo o caso de indeferimento da inicial.

Afirma que, em casos como este, o magistrado deve instaurar a relação processual, determinando o processamento do mandado de segurança na forma da lei de regência, sob pena de suprimir o próprio direito do impetrante, violando o devido processo legal, a ampla defesa, a inafastabilidade da jurisdição e o pleno acesso à justiça.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito no primeiro grau. (Id 7733157)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo improvimento do recurso. (Id 82414455)

Embora não tenha sido angularizada a relação processual, foi oportunizada ao Estado de Mato Grosso a apresentação de contrarrazões, que pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id 56936998)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES ABREU em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1043981-29.2018.811.0041, que indeferiu liminarmente a inicial.

Sustenta, em síntese, o Apelante que não seria caso de indeferimento da inicial, que o Julgador singular analisou o mérito do pedido, o que impõe o processamento da ação mandamental, sob pena de suprimir o próprio direito do impetrante violando o devido processo legal, a ampla defesa, a inafastabilidade da jurisdição e o pleno acesso à justiça.

Sabe-se que o mandado de segurança é o remédio constitucional próprio para combater ilegalidade praticada pelo Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal do Brasil e do artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Trata-se de remédio processual célere e eficaz, que não admite dilação probatória e exige a comprovação imediata da violação do direito subjetivo da parte por meio do que a doutrina denomina de prova pré-constituída.

Na espécie, a petição inicial da ação mandamental deve ser, de fato, indeferida, nos termos do artigo 10 da Lei de Regência.

É que a pretensão de declarar

nulidade do ato administrativo que indeferiu o cumprimento de progressão já autorizada e a determinação de elaboração e publicação do ato administrativo de progressão funcional do Impetrante não veio instruída com as provas necessárias, não sendo possível, na estreita via mandamental, a discussão pretendida.

Constata-se, do ato administrativo combatido, que a Gerência da SEGES não aceitou o certificado apresentado pelo Impetrante, e por isso recusou a elaboração e publicação do ato de progressão, em razão da carga horária diária estabelecida, e o exíguo prazo de duração do curso, realizado pela modalidade EAD.

Destarte, não há nos autos elementos probatórios capazes de afastar a legitimidade do ato combatido.

Além disso, seria necessário admitir que os certificados dos cursos apresentados são válidos, ignorando a incongruência entre a carga horária diária dos cursos e o prazo de realização destes.

Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, verifica-se a insuficiência da prova documental apresentada com a exordial.

Neste ponto, transcrevo parte da sentença recorrida:

“(...) Verifica-se que o impetrante teve indeferido a elaboração publicação do ato de progressão funcional para a classe “C”, pela Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretaria de Gestão – SEGES.

Compulsando os autos percebe-se que o pleito da impetrante visa suspender os efeitos do ato administrativo impugnado determinando a Impetrada que se proceda a elaboração e publicação do ato administrativo que concedeu a progressão do Impetrante para Classe “C” com efeitos a partir de 19/07/2018, vez que é medida que se impõe, e no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o cumprimento da progressão.

Sob esse prisma, em que pese as alegações do impetrante, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota que o pedido de mérito visa a declaração de nulidade do ato administrativo, incabível na via estreita do
mandamus,
por não permitir o exercício do contraditório e ampla defesa de forma plena.

Destaca-se que o mandado de segurança não se presta a encampar pedidos que na sua essência são de natureza declaratória, posto que, seu rito não permite a ampla discussão sobre fatos e provas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECLARAÇÃO LEGALIDADE – MATÉRIA FÁTICA – EFEITOS PATRIMONIAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Ainda que seja faculdade do Poder Público anular seus próprios atos, quando eivados de vícios ou nulidades, bem como de revogá-los, por motivos de conveniência e oportunidade (Súmula 473 do STF), o certo é que tal prerrogativa deve ser precedida do competente processo administrativo, garantindo a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, da CF).
Não é cabível na via estreita do mandado de segurança análise de matéria fática com consequências patrimoniais que prescinde de dilação probatória, fazendo-se necessário em sede de reexame necessário restringir o alcance do provimento mandamental para alcançar tão somente questão de direito líquido e certo.

(Apelação / Remessa Necessária 103914/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 31/08/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.

(...)

Impossível à anulação do auto de infração na via estreita do mandamus, seja em virtude da inexistência de demonstração por parte da apelante de qualquer irregularidade na fiscalização, seja em razão da barreira da dilação probatória.

(Ap 64604/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 10, DA LEI N. 12.016/09 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial, na forma do art. 10, da Lei n. 12.016/09.

(Ap 57930/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

Desta feita, ante as considerações aduzidas, verificando-se que a declaração da nulidade do ato administrativo deva ocorrer pelas vias comuns por possibilitar maior dilação probatória e ampla instrução processual, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.”

Ademais, à SEGES – Secretaria Estadual de Gestão, antiga SAD, é permitido rever o ato administrativo anterior que havia homologado a progressão, antes de elaborar o ato e publicá-lo, eis que a Administração pública pode e deve corrigir ou rever seus atos quando eivados de vício de legalidade.

Ressalte-se que o limite de cognição do mandado de segurança, cujo escopo é proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo, dessa forma, ainda que reconhecida

a alegada ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora, por exceder as suas atribuições legais, adentrando ao mérito administrativo, não afasta a dúvida que recai sobre o certificado apresentado.

Destarte, tem-se, por evidente, que as alegações do Impetrante carecem da prova pré-constituída mínima necessária, restando desautorizado o processamento do mandado de segurança.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PROVA ACERCA DE NOVO MATRIMÔNIO/UNIÃO ESTÁVEL - DISCUSSÃO ACERCA DA MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA VIÚVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09, pressupõe o não cabimento dessa ação constitucional, a falta de algum dos requisitos legais exigidos para a impetração ou o decurso do prazo decadencial, sendo certo que, na linha do entendimento firmado pelo c. STJ, referido indeferimento é inadmissível com base em fundamentos de mérito. 2. No que diz respeito a melhoria da situação econômico-financeira da impetrante, matéria que é objeto de discussão no presente mandamus, anoto que a parte impetrante não foi acostou aos autos prova pré-constituída acerca do assunto, concernente a ausência de melhoria na sua situação econômico-financeira, o que justificaria o restabelecimento da pensão em sede judicial, sendo certo que a referida matéria reclama dilação probatória, que é incompatível com a via do mandamus, agindo com acerto o magistrado primevo ao reconhecer que a via restrita do mandado de segurança se mostra inadequada na hipótese. 3. Negar provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10000200011526001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS DE “GRANDE MONTA” APÓS COLISÃO DO VEÍCULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE REENQUADRAMENTO DOS DANOS E DESBLOQUEIO DO VEÍCULO PARA CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DO VEÍCULO APÓS O SINISTRO, OS SERVIÇOS EXECUTADOS E AS PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00028385320188160004 PR 0002838-53.2018.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 04/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

A propósito, nesse sentido julgado desta Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – SERVIDORA GENITORA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – EMENDA 70/2014 – ACRÉSCIMO AO ART. 139-A, §§ 1º A 4º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ADI 184575/2015 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – DENEGAÇÃO POR RECONHECIMENTO DO FUNDAMENTO LEGAL – DIVERGÊNCIA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA CONDIÇÃO CLÍNICA – VEDAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA. 1.Consoante previsto na Lei n. 12.016/2009, o processamento de Ação Mandamental e, especialmente, a concessão da segurança, exigem a demonstração da violação do direito líquido e certo desde a sua impetração, ante a impossibilidade de dilação probatória. 2.No caso em comento, não obstante tenha sido considerado inconstitucional o dispositivo utilizado como fundamento legal, resta inconteste a inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída e pedido de realização de perícia técnica. 3.Para o processamento da Ação Mandamental, a prova da alegada ofensa a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo de autoridades deve ser pré-constituída, sob pena de extinção, sem resolução mérito, ante a impossibilidade de instauração de dilação probatória no âmbito do aludido processo constitucional. 4.Extinção da ação mandamental sem resolução de mérito. Segurança denegada.” (MS 114997/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 23/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – VIA INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da comprovação ou não dos requisitos constantes no art. 135 do CTN, que ensejaria a inclusão dos sócios na CDA está a demandar dilação probatória, incabível na estreita via do mandado de segurança.” (TJ-MT - APL: 00120327720138110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014)

Ademais, a sentença não viola direitos constitucionais como afirmado pelo Apelante, uma vez o seu pedido não é possível na via estreita do
mandamus
, mas não há óbice ao ajuizamento de ação de conhecimento, onde será garantido às partes o direito ao contraditório e ampla defesa, com a devida instrução processual.

Desta forma, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021